Tribunal: TJMT
Processo: 0002262-71.2013.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002262-71.2013.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (AGRAVANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA - CNPJ: 33.302.019/0001-41 (AGRAVADO), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - CPF: 026.416.984-04 (ADVOGADO), EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - CPF: 016.442.501-28 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - CPF: 026.726.961-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ENIO DESBESSEL

AGRAVADO(S):

BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO -

ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL E DO RESPECTIVO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DESACOLHIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS TESES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO EXECUTADO DE MEMÓRIA DA EVOLUÇÃO CORRETA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE NOVO INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO A JUSTIFICAR A PRORROGAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO DÉBITO – ALONGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO CREDOR – DIREITO DO DEVEDOR – SÚMULA 298 DO STJ – EXECUTADO

GRANDE PRODUTOR RURAL – EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO – INSUMO UTILIZADO NA ATIVIDADE FINANCEIRA DO MUTUÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC).”
(AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS)

Ainda segundo a orientação do mencionado Tribunal Superior
“não se aplica a presunção de veracidade aos embargos do devedor, ainda que não respondidos pelo credor, haja vista que seu direito já está materializado no título em execução, cabendo ao devedor a prova de suas alegações. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 449.735/MG)

A instrução da inicial com o contrato de financiamento afasta a alegação de carência por ausência de título executivo hábil.

É admissível o
alongamento voluntário do débito pela instituição credora, nos termos das Resoluções no 3.373/2006 e no 3.496/2007 do BACEN, ainda que não tivesse pedido expresso do devedor. Isso porque, consoante súmula 298 do STJ,
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Segundo o §5o do art.739-A do CPC/73, vigente à época,
quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento

Descabe falar e inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor se o executado é grande produtor rural que lançou mão de financiamento bancário para a aquisição de maquinário utilizado em sua atividade financeira.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ENIO DESBESSEL

AGRAVADO(S):

BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID. n. 28696473) interposto por
ENIO DESBESSEL

contra a decisão de ID. n. 25413491 que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante
contra a decisão monocrática de ID. n. 8864134 proferida nos
Embargos à Execução
no 0002262-71.2013.8.11.0005, que
deu provimento ao apelo do embargado
BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A
para reconhecer a inaplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus probante no caso concreto e, por outro lado, negou provimento monocrático ao apelo do executado/embargante.

Reprisa o recorrente, em síntese, a arguição
nulidade da execução, seja (i) por ausência de demonstrativo de débito fidedigno ao título executado, tal qual exigia o art.614, inciso II, do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da demanda, o que lhe teria impedido de
verificar a existência de excesso de execução
, em claro cerceamento de defesa, seja (ii) por inexistir qualquer documento nos autos que comprovasse uma repactuação para a prorrogação das parcelas vencidas em 15/06/2008, 15/06/2009 e 15/06/2010 para a data de 30/05/2011, ou mesmo qualquer ato normativo que
justificasse tal readequação de forma sem qualquer pedido ou anuência sua.

Volta a alegar a carência de ação, repisando o fato de inexistir qualquer documento capaz de justificar a prorrogação do débito das três primeiras parcelas da renegociação para 30/05/2011, inexistindo título hábil a sustentar a execução.

Reedita a tese de que em razão de o Banco ora agravado não ter impugnado especificamente todos os pontos dos Embargos à Execução, presume-se como verdadeiras as alegações de defesa neles aviadas, face à aceitação tácita da matéria, por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC/15.

Reafirma ser impossível a prorrogação unilateral das parcelas vencidas já que, segundo exige o inciso II do §3o do art. 1o da Resolução no 3.373/06 do BACEN, um dos requisitos do alongamento é justamente o requerimento do devedor para a prorrogação, o que não ocorreu na hipótese dos autos visto que
o inadimplemento do contrato foi ocasionado pelo não funcionamento do sistema de irrigação financiado – situação que impossibilitou de realizar o plantio da cultura irrigada no período de estiagem – e não a crise econômica ou mesmo a dificuldade de venda do produto.

Por fim, torna a asseverar a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de que seja determinada a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões no ID. n. 33404978.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, nos
Embargos à Execução
no 0002262-71.2013.8.11.0005,
deu provimento monocrático ao apelo do exequente embargado
BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A
para reconhecer a inaplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus probante no caso concreto e, por outro lado, negou provimento monocrático ao apelo do executado/embargante, ora agravante
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 0002262-71.2013.8.11.0005 opostos por
ENIO DESBESSEL
em desfavor do exequente
BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a inversão do ônus da prova, condenando ainda condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas contratuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, insurge-se o embargante através das razões de IDs. ns. 7923510 e 7923511, sustentando, em síntese, a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito fidedigno ao título executado, tal qual exigia o art.614, inciso II, do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da demanda.

Assevera que muito embora o banco credor tenha tentado justificar essa sua falha em razão de supostas solicitações do executado para a renegociação da dívida, e que teria prorrogado as parcelas avençadas no aditivo de fls. 40/41 dos autos da execução para 15/06/2006, 15/06/2007, 15/06/2008, 15/06/2009, 15/06/2010 e 15/06/2011 em função da edição das Resoluções no 3.373/2006 e no 3.496/2007 do BACEN, certo é que além de não comprovar essas ‘diversas solicitações’ de prorrogação do débito, por suposta dificuldade de comercialização do produto agrícola, ao proceder essa prorrogação de forma unilateral, o credor apelado objetivava justificar o deslocamento do vencimento das parcelas de 15/06/2006 e 15/06/2007 para 15/06/2012 e 17/06/2013, respectivamente.

Afirma que contrariamente a esta narrativa inverídica do embargado, o embargante jamais se socorreu da propalada crise econômica a que se referem às citadas resoluções do BACEN para não pagar o débito em execução. Antes, sempre defendeu que o pagamento de tais prestações não se deu nas datas convencionadas em decorrência do problema apresentado pelo sistema de irrigação objeto do contrato de financiamento havido entre as partes, ora exequendo.

Assevera que tanto assim o é, que ajuizou no ano de 2007 a Ação de Indenização no 34551 contra a empresa vendedora do referido sistema de irrigação (
Valmont
) e o contra o banco embargado, já que em virtude do não funcionamento do equipamento de irrigação, o embargante ficou impossibilitado de plantar a safrinha no período de estiagem e, portanto, de obter renda para o pagamento das mencionas prestações.

Ainda neste particular, suscita que não foi observado pela sentença o prejuízo experimentado pelo embargante que, sem qualquer conhecimento prévio da evolução do cálculo apresentado pelo exequente apelado, foi obrigado a redigir sua defesa de forma deficiente porquanto, como concluiu o próprio juízo sentenciante, ‘
impossível verificar a existência de excesso de execução, uma vez que ele sequer mencionou os índices que foram calculados para a realização de novo cálculo.
’

Argui, também a carência de ação por ausência de instrumentos hábeis a justificar a cobrança da dívida em questão, em especial da parcela apresentada pelo apelado com a realocação do vencimento das parcelas de 15/06/2008,15/06/2009 e 15/06/2010 para 30/05/2011, posto que os instrumentos apresentados às fls. 31/39 e 40/41 nada mencionam a respeito dessa parcela.

Aduz que, além disso, suscitadas essas arguições nas razões dos embargos, o embargado não as impugnou especificamente na forma do art.341 do CPC/15, o que as torna incontroversas.

Afirma que incumbia ao credor embargado demonstrar através de cálculo discriminado que o apelante não tem razão quando denuncia o excesso de execução equivalente a R$295.035,04, o que não o fez, tornando presumidamente verdadeiros, nos termos do art.302 do CPC/73, os fatos narrados nos embargos a este respeito.

No mais, conclui que, diante da aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, com a devida inversão do ônus da prova, somente o banco embargado poderia justificar a readequação das datas de vencimentos das parcelas contratadas.

Contrarrazões da parte embargada no IDs. ns. 7923517 e 7923518, pelo desprovimento do apelo da embargante.

Por sua vez, o embargado também recorreu adesivamente, consoante razões de IDs. ns. 7923520 e 7923521, pugnando pela reforma da sentença para o fim de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, assim como a inversão do ônus da prova por ele autorizada.

Subsidiariamente, defende que, ainda que o colegiado entenda que o caso dos autos se sujeita à legislação consumerista, a inversão do ônus probante não é uma medida automática, não devendo ser determinada na hipótese.

Sem contrarrazões de parte do embargante, consoante certidão de ID. n. 7923526.

É o relatório.

Decido.

Consoante dos autos consta, a dívida exequenda decorre de crédito rural proveniente de um
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real e Outras Avenças – Finame Agrícola
, emitido pelo embargante executado em favor do embargado exequente ainda em 22/06/2004, no valor de R$398.952,86, a ser pago em três parcelas anuais com vencimentos previstos para 15/06/2006, 15/06/2007 e 15/06/2008, para o financiamento de um sistema de irrigação de lavoura adquirido pelo referido emitente junto à empresa
Valmont
.

No entanto, sob o pretexto de que o referido maquinário apresentou defeito que o impediu de cultivar as safras subsequentes, o embargado, ora apelante, deixou de pagar o financiamento e, na sequência, ajuizou em desfavor do ora apelado e da empresa vendedora a
Ação de Indenização por perdas e danos emergentes, materiais e lucros cessantes c/c danos morais
no 2738-22.2007.811.0005 (Cód. 34551).

Em função desse inadimplemento, as datas de vencimento acabaram sendo prorrogadas por força de aditivo, sendo estipulado o vencimento para as datas de 15/06/2006, 15/06/2007, 15/06/2008, 15/06/2009, 15/06/2010 e 15/06/2011.

Persistindo a referida inadimplência, o credor apelado ajuizou a Ação de Execução no 1438-15.2013.811.0005, em face da qual foram opostos os presentes embargos, nos autos do qual o ora apelante suscitou: (i) Conexão da Ação de Execução (principal com a Ação de Indenização; (ii) inépcia da exordial (ausência de demonstrativo de débito); (iii) prescrição; (iv) aplicabilidade do CDC; e (v) excesso de execução.

Em 18/12/2013, foi julgado o Agravo de Instrumento no 111.624/2013, nos autos da qual foi rechaçada pela Terceira Câmara de Direito Privado, de relatoria do E. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, a arguição de conexão entre as referidas ações indenizatória e executiva (ID n. 7923460).

Regularmente processados os presentes embargos à execução, estes foram acolhidos parcialmente tão somente para determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a inversão do ônus da prova, sendo rechaçados todas as demais suscitações.

Insatisfeitas, ambas as partes apelaram – o embargado adesivamente – pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

De início, a preliminar de ausência de interesse recursal confunde-se com o mérito recursal, devendo nesse âmbito ser analisado.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

Da aplicação do CDC ao caso concreto
.

No que tange à aplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto dos autos, de certo que o apelo do embargado exequente há de ser provido.

Isso porque,
‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.’
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Com isso, a sentença deve ser modificada neste ponto específico para que seja afastada a incidência do Código de defesa do consumidor na hipótese dos autos, assim com os métodos a ele peculiares para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Da nulidade da execução por violação ao art.614, inciso II, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento e da carência.

No que pertine à alegada nulidade da execução por violação ao art.614, inciso II, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento, em decorrência de os cálculos apresentados pelo exequente embargado ter prorrogado o vencimento das avenças para datas posteriores à revelia e sem pedido expresso ou anuência do devedor, o apelo é de todo infrutífero.

Primeiramente porque,
‘nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)’
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana
‘a regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.’
(REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012)

É exatamente por essa exata razão que o legislador ordinário acrescentou ao Código de Processo Civil de 1973 o §5o do seu art.739-A – que encontra correspondente nos §§3o e 4o do art. 917 do CPC/15 – segundo o qual
‘quando o excesso de execução for fundamento dos embargos,
o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto
, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.’

De todo o modo, a insurgência do embargante não prospera.

Ora, durante esses quase trinta e um anos na magistratura, é a primeira vez que esta relatora se depara com um devedor que se insurge contra a prorrogação de sua dívida. Nada mais incoerente.

O fato, porém, é que conquanto esperneie afirmando que jamais invocou qualquer tipo de benesse governamental nesse sentido, ao apresentar os seus cálculos nos demonstrativos de ID. n. 7923439,
o embargante recorrente apresenta sempre como data inicial dos encargos moratórios o dia 15/06/2011
, data que afirma que as parcelas não poderiam ter sido prorrogadas.

Ora, se assim o é,
porque não realizou seus cálculos corrigindo e computando encargos moratórios sobre o débito desde o vencimento originar das primeiras parcelas?

De qualquer forma, a pretensão de reconhecimento da nulidade da execução fica rechaçada à luz da jurisprudência do STJ acima transcrita.

Por essas mesmas razões, fica desprovido o recurso relativamente à arguição de carência de ação por ausência de instrumentos hábeis a justificar a cobrança da dívida em questão, já que além de demonstradas a legitimidade, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir, comprovou-se que a petição de execução cumpriu todos os requisitos legais.

Da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial dos embargos.

Já no que tange à arguição de que devem ser consideradas verdadeiras todas as arguições aviadas nos embargos por falta de impugnação específica do credor embargado, melhor sorte não socorre à apelante.

É que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
‘a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título judicial, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia.’
(REsp 1677161/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 07/11/2017). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DE RESPOSTA. ART. 740 DO CPC. DECRETAÇÃO DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. 1. A ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à execução não induz os efeitos da revelia, já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 576.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 12/02/2015, DJe 26/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ.
(AgRg no AREsp 578.740/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 04/11/2014, DJe 11/11/2014)

Com isso, infrutífero o apelo do embargante também neste ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento monocrático ao apelo do embargado
para reconhecer a inaplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus probante no caso concreto, e
nego provimento monocrático ao apelo do embargante
.

No mais, elevo os honorários advocatícios em favor da parte exequente em 20% sobre o valor do débito corrigido.

P. I. C.

Cuiabá, 1o de agosto de 2019. –

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 8864134)

Opostos Embargos de Declaração de ID. n. 11095497 para arguir possíveis impropriedades do
decisum
embargado em relação à melhor solução dada à causa, foi proferida a seguinte decisão monocrática:

“[...]

Vistos etc. Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ENIO DESBESSEL
, contra a decisão monocrática de ID. n. 8864134 que Nos
Embargos à Execução
no 0002262-71.2013.8.11.0005, deu provimento monocrático ao apelo do embargado
BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A
para reconhecer a inaplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus probante no caso concreto, e negoU provimento monocrático ao apelo do embargante.

Sustenta o recorrente que nas razões da Apelação reclamou a carência de ação por ausência de título executivo hábil a instruir a execução das parcelas supostamente vencidas em 30/05/2011, tendo em vista que o título executivo que instruiu a execução nada menciona a respeito.

Afirma que o que há nos autos são dois títulos juntados aos autos executivos às fls. 31/39 e 40/41, que preveem o vencimento de parcelas em 15/06/2008, 15/06/2009 e 15/06/2010, nada referindo-se às 3 (três) parcelas cobradas com vencimento para o dia 30/05/2011

Afirma que nesse ponto, a decisão monocrática hostilizada se mostrou obscura e confusa, pois no mesmo tópico que enfrentou a alegação de
nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito
, rejeitou a outra alegação de
carência de ação por ausência de título executivo
.

Aduz que na fundamentação, esta Relatora nada menciona a respeito da matéria alegada, ou seja, carência de ação por ausência de título executivo a justificar a cobrança de 3 (três) parcelas supostamente vencidas em 30/05/2011.

Alega que, deste modo, a decisão nega vigência ao artigo 489, I e II do CPC/15, vez que foi carente de fundamentação jurídica clara e específica a respeito da alegação de nulidade da execução por ausência de título executivo em relação às parcelas supostamente vencidas em 30/05/2011.

Pondera que a decisão embargada ainda negou vigência ao artigo 798, I, ‘a’ do CPC/15, porque anuiu tacitamente com a possibilidade de processamento da demanda executiva, mesmo sem a presença de título executivo.

Assevera, no mais, que em relação ao questionamento da Relatora ao embargante acerca do ‘porque não realizou seus cálculos corrigindo e computando encargos moratórios sobre o débito desde o vencimento originar das primeiras parcelas’, necessário informar que, em se tratando de pedido alternativo, afeto à alegação de excesso de execução, o embargante tinha de se ater aos termos da exordial da ação de execução, que assentou um suposto vencimento em 2011.

Contrarrazões no ID. n. 13158952.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência do STJ,
‘obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.’
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Já a omissão se dá quando o órgão ou o relator julgador deixa de se manifestar sobre matéria que deveria ter sido tratada no julga, seja por suscitação das partes ou mesmo por se tratar de questão de ordem pública.

Embora a decisão agravada possa não ter sido suficientemente clara, o fato é que esta Relatora considerou a prorrogação do vencimento das duas primeiras parcelas do aditivo contratual de ID. n. 21218954 - Pág. 14/16, vencidas originalmente em 15/06/2006 e 15/06/2007, em razão do alongamento do débito pela instituição credora, tal como autorizado pelas Resoluções no 3.373/2006 e no 3.496/2007 do BACEN, ainda que não tivesse pedido expresso do devedor.

Isso porque, consoante súmula 298 do STJ,
‘o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.’

Ou seja, amoldando-se às hipóteses de alongamento de dívida concebida pelo Governo Federal, é dever do banco credor prorrogar o vencimento das respectivas parcelas para a data da última parcela.

No mais, não há se falar em carência de ação por ausência de título, já que a ação executiva está devidamente embasada na a Cédula de Crédito Bancária no 41968 (ID. n. 21218951 - Pág. 26/28), e no respectivo Aditivo Contratual de ID. n. 21218954 - Pág. 14/16.

O simples fato de as duas primeiras parcelas do aditivo terem sido prorrogadas para a data da última prestação não torna a ação executiva carente.

Tal raciocínio lógico ficou claro quando consignou que
‘durante esses quase trinta e um anos na magistratura, é a primeira vez que esta relatora se depara com um devedor que se insurge contra a prorrogação de sua dívida. Nada mais incoerente.’
(ID. n. 8864134 - Pág. 6)

Entretanto, em virtude da dúvida suscitada, esta relatora entendeu que houve a prorrogação das parcelas do aditivo contratual vencidas em 15/06/2006 e 15/06/2007.

No mais, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
‘a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.’
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
‘mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.’
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Vale ainda frisar que, mesmo que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1.
Os embargos de declaração
só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada,
inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional
.
2. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ – Cote Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF – Relatora: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)

Forte nessas razões, rejeito os embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 25413491)

Pois bem
.

Do que se pode depreender do relatório, o agravante reprisa uma a uma as questões respondidas tanto na decisão monocrática que julgou o apelo de ambas as partes, como também naquela que apreciou os embargos de declaração.

A meu viso, inexiste razão para qualquer reparo dos decisórios acima transcritos.

No que tange à suposta violação do art.614, inciso II, do CPC/73 vigente à época, porque
“‘
nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC).
’ (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 19/04/2012).”
(AgInt no AREsp 845.453/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

Ainda segundo a orientação do mencionado Tribunal Superior
“não se aplica a presunção de veracidade aos embargos do devedor, ainda que não respondidos pelo credor, haja vista que seu direito já está materializado no título em execução, cabendo ao devedor a prova de suas alegações. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 449.735/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016).

Relativamente à suposta carência de ação por ausência de
documento hábil nos autos que comprovasse uma repactuação para a prorrogação das parcelas vencidas em 15/06/2008, 15/06/2009 e 15/06/2010 para a data de 30/05/2011, certo é que por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante, esta relatora explicou que o credor pode deferir voluntariamente ao devedor a prorrogação mediante o alongamento de dívidas rurais concedido pelo governo federal, já que, segundo a súmula 298 do STJ,
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Em relação ao alegado excesso de execução, porque o ora agravante não cumpriu a regra do
§5o do seu art.739-A do CPC/73, aplicável ao caso por questões temporais.

Por fim, sendo o agravante grande produtor rural que não enfrenta qualquer crise financeira, como ele próprio afirmou em suas razões, não pode ser considerado consumidor – até porque o maquinário objeto do contrato exequendo constitui um claro insumo para o fomento de sua atividade financeira – sendo, pois, inaplicável ao caso a legislação consumerista.

Consequentemente, descabe falar-se de inversão do ônus da prova.

Desta feita, ratifico integralmente a decisão recorrida, a qual submeto a este c. colegiado.

Ante o exposto,
nego provimento
a
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020